Tribunal: TJSP
Processo: 1011115-97.2014.8.26.0361
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) –

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF) – Acórdão mantido, com observação